Tribunal: TJES
Processo: 5014537-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014537-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
RECORRIDO: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS PRESENTES.
QUANTUM
QUE EXIGE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor afirma que o requerido veiculou em seu
site
de internet notícia caluniosa que associa o requerente ao tráfico de drogas. Requer a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de R$ 15.000,00. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pleitos autorais. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Restou devidamente demonstrado nos autos que houve a publicação de matéria jornalística sobre fatos que envolvem o requerente. Neste ponto, é necessário contextualizar que, embora a notícia veiculada pela ré não indique o nome completo e fotografias do requerente, várias outras matérias jornalísticas relativas ao mesmo fato estampavam o nome completo e fotografias do autor.

4. Tais notícias narram episódio ocorrido na cidade de Vila Velha, em que o autor, na companhia de outros policiais militares, cumpria diligências em investigação de tráfico de drogas. A referida matéria realmente dá a entender que o recorrido tinha envolvimento no tráfico de drogas, o que provou-se ser inverídico.

5. Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, de que a referida matéria não tem qualquer compromisso com a verdade e visa o sensacionalismo, pois leva os internautas a um juízo de valor negativo, ao sugestionar que um delegado e dois policiais militares (inclusive o autor) estavam envolvidos com o tráfico de drogas no Estado do Espírito Santo e que foram levados “detidos” para a Delegacia. Destaca-se que até a data de elaboração do presente projeto de voto a matéria ainda podia ser acessada, sem qualquer correção, o que reforça a ausência de compromisso da ré em fornecer informação de qualidade aos seus leitores.

6. Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Todavia, no tocante à quantificação da indenização, entendo reduzi-la, sobretudo porque o nome do autor não aparece na matéria. Entendo que a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais). Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os incólumes, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)